Tribunal: TJSP
Processo: 0009977-56.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão ao regime aberto – Recurso do Ministério Público – Ausência de requisito subjetivo – Imprescindibilidade da participação de médico psiquiatra na realização de exame criminológico – Crimes graves e registro de evasões – Descabimento – Elementos favoráveis à manutenção da medida concedida – Longa pena a cumprir e gravidade dos crimes praticados não

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão ao regime aberto – Recurso do Ministério Público – Ausência de requisito subjetivo – Imprescindibilidade da participação de médico psiquiatra na realização de exame criminológico – Crimes graves e registro de evasões – Descabimento – Elementos favoráveis à manutenção da medida concedida – Longa pena a cumprir e gravidade dos crimes praticados não podem servir de óbice à concessão do benefício – Exame criminológico deve ser realizado somente em casos especialíssimos, com motivação concreta – Agravo improvido.